Tribunal: CARF
Processo: 10283.721071/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721071/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.378 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
COMBRAS ARMAZENS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2007
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE
CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721071/2011-35
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

Trata-se de exigência fiscal relacionada ao IOF (Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários), formalizada em um
auto de infração contra uma contribuinte, referente a fatos ocorridos em 2007. O crédito
tributário foi constituído no valor de R$ 3.375.607,33, incluindo principal, juros de mora e multa
de ofício de 75%.
O auto de infração detalha que a falta de recolhimento do IOF ocorreu em mútuos
de recursos financeiros nos quais a contribuinte atuou como mutuante. Algumas constatações
incluem:
a) O valor de R$ 101.326.634,99, registrado na linha 16 - Créditos com Pessoas
Ligadas (Físicas/Jurídicas) da DIPJ 2008, não foi incluído no balanço do ano anterior.
b) Esse valor foi computado em outra linha da DIPJ 2008, totalizando R$
140.112.052,07.
c) Contas contábeis no valor de R$ 107.746.026,93 controlam operações de
crédito realizadas pela contribuinte como mutuante, mas esses valores não foram incluídos na
base de cálculo do IOF devido.
A auditoria determinou as bases mensais do IOF através do somatório de saldos
devedores diários no último dia de cada mês e aplicou a alíquota do IOF no auto de infração.
A contribuinte contestou o lançamento com base nos seguintes argumentos:
1. O auto de infração é nulo porque faz referência ao Decreto no 70.235, de 1972,
em vez do Decreto no 7.574, de 2011, que já estava em vigor na época.
2. Mesmo admitindo que a contribuinte tenha firmado contratos de mútuos com
empresas ligadas, o direito de exigir o crédito teria caducado, pois os valores máximos acordados
foram disponibilizados desde 2004, ultrapassando o prazo de cinco anos contados do fato
gerador.
3. Os contratos apresentados não caracterizam mútuo, mas operações de conta-
corrente, o que não autoriza a incidência de IOF sobre as movimentações.
4. A base de cálculo do IOF foi determinada erroneamente, pois a fiscalização
considerou apenas os créditos da contribuinte com outras empresas, ignorando os valores
repassados pelas mesmas empresas a ela.
5. Os valores provenientes de empresas estrangeiras não poderiam integrar a base
de cálculo do IOF, uma vez que a incidência do imposto sobre mútuos ocorre apenas entre
pessoas jurídicas nacionais.
6. Mesmo que se admita a ocorrência do fato gerador, isso teria ocorrido há mais
de dez anos, ultrapassando o prazo para o Fisco proceder ao lançamento.
A contribuinte solicita o reconhecimento da insubsistência do lançamento fiscal.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

A DRJ por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação da
contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA. BASE
DE CÁLCULO.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente de eventual
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e se
aplica às empresas que não tenham natureza de instituições financeiras, sendo
responsável pela retenção e recolhimento do imposto a pessoa jurídica que concedeu o
crédito. Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final
da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL. INCIDÊNCIA.
Incide IOF nos empréstimos concedidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a
pessoa jurídica domiciliada no exterior.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DIREITO DE LANÇAR. DECADÊNCIA.
PRAZO. MÚTUO FINANCEIRO PRATICADO POR MEIO DE CONTA
CORRENTE.
No caso do IOF incidente sobre operações de mútuo financeiro praticado por meio de
conta corrente, o prazo conta-se da ocorrência de cada saldo devedor diário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs o recurso
voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em impugnação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
dele tomo conhecimento.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

Conforme relatado acima, estamos diante de a auto de infração detalha que a falta
de recolhimento do IOF ocorreu em mútuos de recursos financeiros nos quais a contribuinte
atuou como mutuante.
I – Preliminar de nulidade
Para a recorrente o auto de infração estaria eivado de nulidade, pois teria utilizado
fundamentação diversa para os fatos narrados no relatório da informação fiscal.
Entretanto, entendo que melhor sorte não socorre a recorrente.
A defesa alega a nulidade do auto de infração devido à menção ao Decreto no
70.235, de 1972, quando já estava em vigor o Decreto no 7.574, de 2011. No entanto, os
dispositivos legais que orientaram a fiscalização foram corretamente indicados, incluindo a base
legal para a verificação do fato gerador, a determinação da base de cálculo e das alíquotas, bem
como as penalidades e os juros de mora.
A referência ao Decreto de 1972 está apenas na parte relacionada à intimação à
contribuinte para ciência do lançamento e pagamento do montante devido ou para contestação
através de impugnação. Esta menção não prejudicou os direitos de defesa da contribuinte, uma
vez que o Decreto de 2011 não revoga o de 1972 e muitos dos artigos deste último são base para
o primeiro.
O Decreto de 2011 incorporou legislação até junho de 2010, enquanto o auto de
infração faz referência não apenas ao Decreto de 1972, mas também a legislações posteriores.
Portanto, não houve cerceamento ao direito de defesa da contribuinte e a menção ao Decreto de
1972 não torna nulo o auto de infração.
A nulidade no processo administrativo tributário federal é tratada no artigo 12 do
Decreto de 2011.
Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 12. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, apenas são considerados nulos os
atos, despachos e decisões realizados por pessoa sem competência legal, além daqueles
proferidos com cerceamento do direito de defesa. O auto de infração em questão foi emitido por
um Auditor da Receita Federal, que detém competência legal para tal conforme estabelecido pela
Lei no 10.593, de 2002.
Considerando que ainda não houve emissão de despachos ou decisões neste
processo, não há motivo para alegar cerceamento de defesa, pois a fase litigiosa, sujeita aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, iniciou-se apenas com a apresentação da
impugnação.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

É importante ressaltar que a possível nulidade seria referente à decisão em análise,
não ao auto de infração, caso fosse constatado que esta instância não respeitou plenamente o
direito de defesa da contribuinte.
Entretanto, a leitura da impugnação revela que a contribuinte está ciente dos
motivos que levaram à exigência do IOF, apresentando uma defesa que aborda detalhadamente
os fatos e os dispositivos legais que embasaram o lançamento. Portanto, a alegação de nulidade
do ato é improcedente.
II – Da Decadência
Para a contribuinte, o crédito tributário estaria fulminado pela decadência, uma
vez que, em sua concepção de que o fato gerador do IOF seria a data de disponibilização do
numerário nos contratos de mútuo, e considerando que tal fato teria ocorrido em 1o de janeiro de
2004, e tendo sido cientificada do auto de infração em 30/09/2011, estaria determinada a
extrapolação do quinquênio decadencial.
Inicialmente, é necessário esclarecer o dispositivo do CTN que trata da
decadência, especialmente no contexto desses autos. Vale ressaltar que, mesmo diante de um
tributo sujeito ao lançamento por homologação, não houve qualquer recolhimento, seguindo a
interpretação estabelecida no REsp 973.733/SC, julgado conforme o procedimento do recurso
repetitivo (antigo art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), cuja reprodução é obrigatória
neste contexto, conforme o RICARF:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104;
Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu­se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
A tese sobre a decadência defendida pela recorrente não é válida. Essa conclusão
pode ser alcançada simplesmente ao examinar o estatuto que regula o IOF, o Decreto no 6.306,
de 2007. O referido regulamento, que foi transcrito pela auditoria no Termo de Verificação
Fiscal, estabelece claramente a forma de apuração do IOF devido em casos de empréstimos nos
quais o principal a ser utilizado pelo mutuário não é especificado, como é o caso das
movimentações em conta corrente identificadas pela fiscalização.
Decreto no 6.306, de 2007:
Art.7° A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são(Lei no8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;(essa alíquota sofreu modificações ao longo do
tempo)
[...]
No entanto, ao analisar mais detalhadamente a peculiaridade da incidência
tributária, percebe-se que, nos termos do art. 7o do Decreto no 6.306/2007, ela não ocorre apenas
uma vez, como é comum em outras espécies tributárias, mas se estende ao longo de toda a
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

duração do mútuo, com incidência mensal, baseada nos saldos devedores diários verificados no
último dia do mês, e limitada à alíquota máxima prevista no art. 6o.
CAPÍTULO III
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 6.339, de 2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0041%; (Redação dada pelo Decreto no 6.691, de 2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 7.458, de 2011)
Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0068%; (Redação dada pelo Decreto no 7.632, de 2011)
Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0041%; (Redação dada pelo Decreto no 7.726, de 2012)
Produção de efeito 2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no
8.392, de 2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 6.339, de
2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 6.691, de
2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.458, de
2011) Produção de efeito
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

2. mutuário pessoa física: 0,0068% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.632, de
2011) Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.726, de
2012) Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
(...)”
Nas situações descritas anteriormente, a incidência do tributo ocorre de duas
maneiras: ou pela aplicação da alíquota sobre os saldos devedores diários verificados no último
dia de cada mês, para os mútuos de valor indefinido, ou pela aplicação da alíquota diária sobre o
valor mutuado, quando este é definido.
Se seguirmos uma interpretação simplista que considera a data da disponibilização
financeira como o ponto de partida para o prazo de extinção do direito, como um evento
instantâneo, nas situações em que os contratos tiverem prazo de liquidação superior a cinco anos,
o contribuinte estaria sujeito apenas à incidência tributária no primeiro quinquênio. Isso
implicaria que a Fazenda Nacional estaria impedida de exigir o período restante do tributo,
mesmo que não tenha havido inércia por parte do contribuinte para perda do direito ao crédito
tributário remanescente.
É importante lembrar que tanto a prescrição quanto a decadência têm como
pressuposto básico a inatividade do detentor do direito em exercê-lo (dormientibus non succurrit
jus). Na hipótese sugerida, se aceitarmos o raciocínio exposto, mesmo na ausência de
inatividade, a Fazenda Nacional perderia o direito ao crédito tributário correspondente
simplesmente pelo decorrer do prazo de cinco anos, o que parece não estar alinhado com o
direito estabelecido.
O chamado "fato gerador" do IOF, nas situações previamente mencionadas,
especialmente nos mútuos sem valor ou prazo definido, é a disponibilização dos recursos
financeiros ao mutuário. De acordo com a integração das normas reguladoras, por escolha
legislativa, essa disponibilização é considerada mensal, como se houvesse uma renovação
automática do crédito a cada mês do calendário. Portanto, a contagem da decadência deve ser
feita mês a mês, e não apenas na data da primeira liberação, como ocorre nos casos de mútuos
com valor definido.
Conforme expresso no trecho anteriormente citado, nas situações em que não há
definição de prazo ou valor no contrato de mútuo, como constatado na análise dos contratos
sujeitos à autuação, o crédito é concedido ou renovado diariamente. Portanto, não é válido alegar
que o fato gerador ocorre apenas na data da concessão do crédito e que apenas esse momento é
relevante para determinar o prazo de decadência. Nesse contexto, a verificação do saldo devedor
diário constitui o fato gerador do IOF, pois representa a disponibilização de numerário ao
mutuário, uma situação que se repete a cada dia, dada a falta de especificação de prazo e valor
principal no contrato.
Portanto, nenhum aspecto do crédito lançado foi afetado pela decadência.
III – Mérito
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

III.1 - A EXIGÊNCIA DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE MÚTUO
FINANCEIRO
Quanto à tributação do IOF nas transações de mútuo entre entidades jurídicas, é
importante discutir suas bases legais. O artigo 153, inciso V, da Constituição Federal de 1988,
facultou a criação de um imposto que recaísse sobre operações de crédito (IOF).
CF, de 1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 63, definiu que nas operações
de crédito, o momento em que ocorre o fato gerador do IOF é quando o crédito é entregue total
ou parcialmente, ou quando é disponibilizado ao beneficiário.
A Lei no 8.894, de 1994, em seu artigo 1o, estabeleceu que o IOF incide sobre o
valor das operações de crédito, dentre outras, com uma alíquota máxima de 1,5% ao dia,
podendo ser reduzida por determinação do Poder Executivo, conforme transcrito abaixo:
Lei no 8.894, de 1994
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o valor das
operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
[...]
§2o. O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, poderá
alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal.
O atual Código Civil, estabelecido pela Lei no 10.406, de 2002, nos artigos 586 e
591, define as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com propósito
econômico. Essas operações envolvem o empréstimo de recursos financeiros, considerados bens
fungíveis, e são, portanto, uma forma específica de operações de crédito, sujeitas à tributação
pelo IOF.
Por outro lado, o artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999, determina que estão sujeitas à
incidência do IOF as operações de crédito referentes a empréstimos de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas, assim como entre pessoas jurídicas e pessoas físicas.
O Decreto no 6.306, de 2007, que trata da regulamentação do IOF, esclarece
claramente o campo de incidência desse tributo. O artigo 2o, inciso I, alínea "c", estabelece:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
Em outras palavras, tanto as transações entre empresas, independentemente de
estarem ligadas ao sistema financeiro e independentemente de terem interesses comuns ou
antagônicos, quanto as transações em que o destinatário dos recursos seja uma pessoa física, são
abrangidas pela incidência do IOF crédito, conforme previsto na legislação tributária.
III.2 - MÚTUO FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE
É importante salientar que o mútuo financeiro também pode ocorrer por meio das
chamadas operações de conta corrente.
Quanto à manifestação do mútuo, é relevante mencionar o Parecer Normativo
CST n° 23, de 1983. Embora tenha sido elaborado para regular a aplicação do artigo 21 do
Decreto-lei no 2.065, de 1983 (que trata dos empréstimos mútuos entre empresas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, exigindo que o mutuante reconheça, para fins de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária calculada
conforme a variação do valor da ORTN), suas diretrizes podem ser estendidas ao contexto atual.
É relevante ressaltar a Solução de Consulta COSIT no 50, emitida em 26/02/2015,
que abordou essa questão e em resumo traz que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF para operações de crédito como
a entrega ou colocação à disposição do interessado.
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
estabelece que as operações de crédito incluem os mútuos de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Isso tem respaldo no art. 13 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, que amplia a incidência do IOF para essas operações.
O art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, esclarece que o
IOF incide sobre operações de mútuo que envolvam recursos em dinheiro disponibilizados por
pessoas jurídicas. A definição de mútuo, conforme o art. 586 do Código Civil, envolve a cessão
de coisa fungível, sujeitando-se, portanto, à tributação pelo IOF.
No entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme a
Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, confirma a incidência do IOF sobre
operações de mútuo realizadas por meio de conta corrente.
Já o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no 1.239.101 – RJ
(2011/33476-0), ratifica que o tributo incide sobre operações de mútuo, independentemente da
denominação contratual, desde que essencialmente caracterizadas como tal. O contrato de mútuo
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

não é a única forma contratual sujeita à tributação, mas suas características essenciais devem ser
buscadas em outras modalidades contratuais que envolvam operações de crédito.
Assim, o lançamento relativo à classificação das transações de conta corrente
como uma forma de empréstimo ou mútuo de recursos financeiros, sujeitas à tributação do IOF-
Crédito, não apresenta falhas.
III.3 - APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
A interessada argumenta que as operações de mútuo que ela realiza se enquadram
nas disposições do art. 7o, I, "b" do Decreto no 6.306, de 2007, em vez daquelas estabelecidas na
alínea "a" do mesmo dispositivo, conforme mencionado na justificativa do lançamento.
Considerando essas orientações legais, é possível analisar a natureza dos contratos
de crédito celebrados pela contribuinte. Esta ressalta que, com exceção do valor máximo de
crédito concedido, as cláusulas seguintes são idênticas em todos os contratos sujeitos à autuação.
1 .1.. O objeto do presente contrato é a concessão sucessiva de créditos pela Concedente
para a Concedida, através de lançamentos intercorrentes de valores e m moeda corrente
nacional, os quais poderão se operar mediante transferência d e moeda corrente nacional
ou pagamento d e obrigações da Concedida peja Concedente.
1 .1.1 .Estes lançamentos intercorrentes de valores representam a abertura d e u m
crédito para a Concedida pela Con ced en te , uma vez que a Concedida poderá utilizar
recursos pertencentes à Con ce den te , anotando seus débitos em uma só conta, a qual
registrará valores a favor da Con ced en te .
1 .1:2. A conta que a s Partes utilizarão para anotarem seus créditos é uma conta
contínua, a qual estará e m movimento durante o tempo de vigência d o contrato, ora
denominada pelas Partes d e " conta corrente".
1 .1.3 . A conta corrente, referida na cláusula 1.1 .2. acima, é u m gráfico representativo
da abertura d e crédito pela Con ce den te em favor da Concedida, durante o.p ra zo de
vigência do presente contrato.
[ ... ]
2 .1.2 . Concordam, ainda, a s Partes que o limite máximo de crédito a ser concedido
pela Co nc eden t e em favor da Concedida não poderá ultrapassar o montante total d e
(o s valores variam e m cada contrato) durante o prazo total de v ig ênc ia do presente
contrato.
[ ... ]
3 .1. A data estabelecida para. encerramento da conta corrente entre a s Partes e
conseqüente levantamento do saldo credor da Concedida e m favor da Conc ed ent e
será exigível e m 3 1/1 2/2 014.
3 .2 A Concedida obriga-se a liquidar integralmente o valor apurado segundo a cláusula
3.1 a ci ma .e m até 120 (cento e vinte meses) por m e io.d e parcelas mensais e
sucessivas, no valor de 1 /120 (u m cento e vinte avos), incidindo o s mesmos juros
mencionados na cláusula 4 .1 abaixo até o dia do efetivo pagamento. A primeira,
parcela será devida no 2 02 (vigésimo) dia corrente do mês subsequente ao término da
vigência d o presente contrato e a s demais em igual dia dos meses subsequentes.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

A contribuinte argumenta que, mesmo que os créditos tenham natureza de mútuo,
foram concedidos com prazo e valor determinado. No entanto, os contratos de conta corrente
firmados pela contribuinte com as pessoas jurídicas vinculadas caracterizam-se como operações
de mútuo e estão sujeitos à incidência do IOF-crédito.
Embora os contratos possam mencionar termos que sugerem a remissão à base de
cálculo das operações com valor definido, as cláusulas que se referem aos valores indicam que
não se trata de contratos de mútuo com valor principal, parcelas ou prazo definidos.
Esses contratos preveem a concessão de recursos às mutuárias em valores com
limites máximos, que serão liberados conforme as necessidades da mutuária. Isso configura uma
hipótese de conta corrente, sujeita à incidência definida no art. 3o, §1o,I, e à base de cálculo do
art. 7o, I, “a”, do Decreto mencionado.
Interpretar de outra forma faria com que a contribuinte fosse devedora de IOF
sobre o valor total estipulado no contrato, independentemente de ter entregado ou
disponibilizado esses recursos à mutuária.
Portanto, não há irregularidades quanto à classificação legal da autuação e à
determinação da base de cálculo, sendo necessário manter o lançamento conforme formalizado.
III.4 - BASE DE CÁLCULO – SOMATÓRIO DOS SALDOS DEVEDORES
DIÁRIOS
Quanto à base de cálculo das operações de crédito, tanto o art. 64 do CTN quanto
o art. 2o, I, “a”, da Lei no 8.894, de 1994, estabelecem que o montante tributável é o valor da
operação, ou seja, o valor da obrigação assumida pelo beneficiário do empréstimo.
O Decreto no 6.306, de 2007, detalha em seu art. 7o como calcular o valor da
operação de crédito para determinar a base de cálculo do IOF, dependendo do tipo de operação.
No caso de empréstimo, quando o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário não é definido,
a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Considerando que as operações de mútuo objeto do lançamento não tinham prazo
e valores fixados previamente, sendo operacionalizadas por meio de conta-corrente contábil, o
lançamento apurou a base de cálculo conforme o disposto no regulamento. Portanto, não há vício
na sua determinação.
III.5 - DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - DESCONSIDERAÇÃO
DOS REPASSES PELOS MUTUÁRIOS
A contribuinte contesta a forma como a autoridade determinou a base de cálculo,
argumentando que os valores repassados pelas mutuárias à mutuante na sistemática de conta
corrente não foram considerados na apuração dos saldos devedores diários. No entanto, a análise
dos demonstrativos juntados pela auditoria ao auto de infração contradiz essa alegação. Alguns
dos demonstrativos mostram claramente que os valores lançados à crédito das contas correntes
com as empresas ligadas foram sim considerados pela auditoria na determinação dos saldos
devedores diários. Os valores correspondentes à indicação "C" na coluna "D/C" diminuem os
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

valores dos saldos devedores das contas, e esses valores foram utilizados no cálculo da base de
cálculo. Portanto, a determinação da base de cálculo do IOF está correta.
III.6 - CONTRATOS COM EMPRESAS NO EXTERIOR
A contribuinte argumenta que os valores apurados como créditos junto às
empresas "LASALLE INVESTIMENTS LIMITED" e "I.S CORPORATION" não deveriam
integrar a base de cálculo do IOF, pois representam empréstimos a empresas no exterior. Quanto
à questão da decadência, foi concluído anteriormente que, em contratos de conta corrente, a
disponibilização do crédito se renova diariamente, portanto, não há ocorrência de decadência.
Sobre a incidência do IOF em operações de crédito com pessoas jurídicas do
exterior, o art. 2o do Decreto no 6.306, de 2007, não exclui explicitamente essas operações da
incidência do imposto. A alegação da contribuinte pode derivar de uma interpretação equivocada
do § 2o desse artigo, que é de natureza regulamentar e não possui base legal para instituir isenção
ou exclusão.
O parágrafo segundo do artigo em questão esclarece o funcionamento do tributo
sobre operações de crédito. Nas operações com o exterior, se o empréstimo é concedido por uma
empresa domiciliada no Brasil a uma empresa no exterior, o mutuário brasileiro não é
responsável pelo pagamento do tributo, pois o mutuante estrangeiro não está sujeito à legislação
brasileira. A responsabilidade pelo pagamento do tributo recai sobre o mutuante estrangeiro
apenas quando este está sujeito à jurisdição brasileira. Assim, o Decreto apenas explicita que, nas
operações com o exterior, o tributo não é exigido do mutuário brasileiro devido à
impossibilidade de responsabilizar o mutuante estrangeiro sob a legislação brasileira.
Consequentemente, a exceção descrita no parágrafo segundo do artigo 2o do
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, não se aplica às operações de crédito em que o
mutuante esteja localizado no território nacional e o mutuário no exterior. Portanto, é adequada a
imposição do tributo sobre os valores movimentados nos contratos de conta corrente com as
empresas "LASALLE INVESTIMENTS LIMITED" e "I.S CORPORATION".
IV – Conclusão
Por todo a acima exposto, voto por rejeitaras preliminares de decadência e
nulidade arguida em sede de preliminar, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721071/2011-35

Fl. 430
DF CARF MF
Original